Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-55.2023.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COLHEITA DE VESTÍGIOS DE IMPRESSÃO DIGITAL. FONTE DE PROVA INDEPENDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. SEMILIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do adolescente dispõe que a concessão de efeito suspensivo ao recurso limita-se à hipótese de risco de dano irreparável à parte, circunstância não presente na espécie.
2. Repele-se a tese defensiva de insuficiência probatória quando se afere que, ainda que desconsiderado o ato viciado de reconhecimento pessoal do adolescente realizado na delegacia – que efetivamente foi realizado sem as devidas formalidades previstas no art. 226 do CPP –, chega-se ao convencimento da autoria infracional do jovem a partir do exame de outras provas independentes – palavra segura da vítima e laudo de perícia papiloscópica, o qual apontou que, no assoalho anterior direito do veículo subtraído, foi encontrado um plástico transparente com vestígio de impressão digital do adolescente apelante.
3. Nas infrações penais de natureza patrimonial, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
4. Provadas a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, é de rigor proceder-se à responsabilização do adolescente que praticou a conduta proibida, na forma preceituada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. A fixação da medida socioeducativa deve ter por norte a verificação das condições pessoais e do contexto familiar e social vivenciado pelo adolescente. Além disso, é necessária a análise dos critérios trazidos pelo art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispositivo legal que recomenda a avaliação das circunstâncias e da gravidade da infração.
6. A gravidade do ato infracional praticado, a ausência de eficácia na aplicação anterior de medidas mais brandas e em meio aberto e o contexto social do adolescente são fatores que apontam para a proporcionalidade da aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade.
7. Recurso conhecido e desprovido.